Tribunal: STF
Processo: Rcl 88235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Aragão Martins Moura em face da decisão monocrática de minha lavra, que julgou improcedente a presente reclamação (eDOC 28).
O embargante alega que a decisão embargada incorreu em contradição, pois, embora tenha reconhecido que a pretensão se limita ao acesso a elementos de prova já documentados nos autos, concluiu pela improcedência do pedido com base na existência de diligências em andamento, o que não seria o objeto do pleito (eDOC 32, p. 2). 
Sustenta que o pedido formulado na inicial sempre foi claro ao buscar acesso apenas aos documentos já encartados no Processo nº 1002529-17.2025.8.26.0319, em estrita conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante 14 (eDOC 32, p. 3).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja julgada procedente a reclamação, assegurando-se o acesso aos elementos já documentados nos autos de origem (eDOC 32, p. 5).

É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.
Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.

Na decisão embargada constou:

“Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende não haver violação à Súmula mencionada quando há restrição de acesso a elementos probatórios ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em curso, como ocorre no presente caso.” (eDOC 28).

Como se pode observar, ao contrário do que afirmado pelo embargante, a decisão embargada analisou expressamente a questão de forma coerente. Conforme as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consignou-se que:

“não tendo sido concluídas as diligências e ainda não documentadas em cautelar investigatória, o ingresso do impetrante neste momento pode prejudicar a efetividade das medidas e a investigação em curso que corre em segredo de justiça.” (eDOC 12, p. 6).

Dessa forma, o indeferimento do acesso justifica-se pela existência de atos de investigação em pleno desenvolvimento, cuja eficácia depende da preservação do sigilo, não havendo até o momento diligências concluídas e documentadas juntadas aos autos. A Súmula Vinculante 14, conquanto garanta o acesso a provas já documentadas, ressalva expressamente aquelas diligências ainda em andamento.
Ademais, a decisão enfrentou a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, assentando que o direito de acesso não é absoluto quando há risco de comprometimento das diligências policiais.
Não verifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente